Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015892-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), RONI PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.548.601-07 (PACIENTE), JUÍZO DA Terceira Vara Criminal DE PONTES DE LACERDA (IMPETRADO), SELMA GONCALVES MAURICIO MIRANDA - CPF: 012.431.321-32 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PACIENTE QUE SERIA UM DOS MANDANTES DA MORTE DA VÍTIMA [MARIDO DA CODENUNCIADA] – CONTATO DOS DENUNCIADOS COM TESTEMUNHAS – TEMOR EM PRESTAR DEPOIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGADOS DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – ENVOLVIMENTO DO PACIENTE CONSTATADO APÓS A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – ARESTOS DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – PLANEJAMENTO DELITIVO E PAGAMENTO DE DINHEIRO AO EXECUTOR – PERICULOSIDADE DO MANDANTE - DECISÃO DO TJSC -
ORDEM DENEGADA
.

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual teria sido um dos mandantes da morte da vítima [marido da codenunciada], justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 410.875/RN).

O temor demonstrado pelas testemunhas recomenda a custódia cautelar para conveniência da instrução processual (STJ, AgRg no HC 654.468/BA).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Se não houve prisão em flagrante e
os indícios de autoria em relação ao paciente “
foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações
”
, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decisão constritiva (STJ, RHC nº 79.041/MG).

“
Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações [...]
” (TJMT, HC 1008034-95.2022.8.11.0000).

O planejamento delitivo “
envolto à constância de relacionamento extraconjugal
” e pagamento de dinheiro ao executor do homicídio “
expõe a periculosidade do suposto mandante e a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger o meio social
”, razão pela qual afigura-se inviável a “
inviável a aplicação de medidas diversas da prisão
” (TJSC, HC nº 4002444-31.2019.8.24.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015892-12.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S): DR. UEMERSON ALVES FERREIRA

PACIENTE(S): RONI PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RONI PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE nº 1002527-46.2024.8.11.0013), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante promessa de pagamento - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID 218942189).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui bons predicados pessoais; 3) inexiste contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 4) as medidas alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão (ID 218942181), com documentos (ID 218942188/ ID 218942189).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário (ID 219438173).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1222504179).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. Não acolhimento. Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Fundamentação idônea – Garantia da ordem pública – Vetores que justificam medida excepcional – Contemporaneidade evidenciada - Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 223080698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 21.5.2024, o Delegado de Polícia [Antônio Carlos Pinzan Júnior] representou pela decretação da prisão preventiva de RONI PEREIRA DA SILVA [paciente], Selma Gonçalves Maurício Miranda e Eduardo João Basgal pelo cometimento, em tese, de “
homicídio qualificado pelo motivo torpe, paga ou promessa de recompensa e meio que impossibilitou a defesa da vítima, fato ocorrido na zona rural da cidade de Vale de São Domingos, próximo à comunidade Máquina Queimada, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 19h30min
” (PJE nº 1002527-46.2024.8.11.0013).

No dia 27.5.2024, o Juízo singular, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e demais investigados nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, verifica-se que os representados incorreram, em tese, na prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. I, do CP). A pena para o delito do art. 121, § 2º, é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Preenchida, portanto, a condição do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado aos representados encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se do Boletim de Ocorrência, Exame de Necropsia, Relatórios Policiais, bem como pelos depoimentos constantes nos autos.

Em conformidade com o disposto na representação policial (id. 156474191):

(...) de acordo com os relatórios de investigação e depoimento de testemunhas, a vítima era casada com a suspeita Selma Gonçalves Maurício Miranda, a qual mantinha uma relação extraconjugal com o suspeito Roni Pereira da Silva, cujo relacionamento era de conhecimento da vítima e demais familiares. Nesse contexto, urge mencionar que Roni Pereira era sobrinho do senhor Jorge Miranda. No dia do fato, Jorge Miranda sai de casa pouco antes do crime, dando a entender que alguém informou o executor de tal circunstância, relembrando que a vítima não morava no sítio, mas sim na cidade, conforme informações constantes nos autos. Nesse sentido, momentos antes do crime, é possível observar grande movimentação de gente na residência do senhor Jorge, bem como logo após o crime. Ademais, impende mencionar que durante as investigações chegaram diversas denúncias anônimas afirmando que os autores do crime teriam sido Selma, Roni e Eduardo Basgal, o que pode ser constatado no caderno informativo. Com os indícios apontando para os suspeitos supramencionados, fora representado pela medida cautelar de busca e apreensão nos respectivos endereços, o que redundou na apreensão de vários celulares, munições e armas de fogo de calibres diversos. Nesse viés, foram elaborados relatórios de análise dos dados armazenados nos aparelhos, de onde pode ser constatado que os suspeitos Roni e Selma comentam sobre o crime ora investigado e falam sobre uma mulher - Cristina Vieira dos Santos - que teria se embebedado e “falado demais”. Destaca-se que Cristina é companheira do suspeito Eduardo Basgal, o qual foi o executor do crime que vitimou Jorge Miranda, bem como era funcionário de Roni Pereira. Além disso, reforçando os indícios contra os suspeitos, nos celulares apreendidos constatou-se que Selma conversa com seu irmão Gilmar e na conversa ela fala, em tom de deboche, as seguintes palavras: “agora que o velho não tá mais aqui o filho não vai falar nada mais não”. Isso porque dias após o crime, Pedro Alves Miranda e seu filho Cleiton Alves Miranda procuraram a delegacia de Jauru para repassar informações sobre o crime, fato que vinha preocupando Selma e Roni, o que justificou a fala de Selma para seu irmão Gilmar. Ademais, os policiais desta unidade procuraram Cleiton Miranda para ouvi-lo sobre o caso, mas ele afirmou que não se sentia confortável em depor por medo de represália dos suspeitos. (...).

Enfim, da prova carreada ao feito — especialmente conjugada ao Relatório de Investigação atinente aos celulares apreendidos, de id. 156474202 —, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria em desfavor dos representados.

Indispensável frisar que, muito embora trate-se de crime, em tese, praticado no ano de 2022, o pleito de prisão preventiva mostra-se perfeitamente tempestivo porquanto se constatam, no presente, os fundamentos autorizadores daquela, demonstrando sua atualidade e pertinência.

De fato, subsiste atual o perigo ensejador da segregação cautelar, satisfazendo, por conseguinte, o requisito da contemporaneidade. Com efeito, “(...) a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem (...)” (STJ – AgRg no HC nº 748.190-SP, 5ª Turma, Rel. Min. convocado Jesuíno Rossato, j. 02/08/2022, DJe 16/08/2022). [...]

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. [...]

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito, em tese praticado pelos representados, com conduta indubitavelmente cruel e bárbara, apta a abalar a ordem pública.

De fato, a hipótese dos autos situa-se para além da ojeriza que naturalmente deflui do homicídio, o “crime-rei”. A respeito, tem-se o atemporal magistério de Nelson Hungria: [...]

A par disso, desnecessárias se mostram maiores ilações acerca da repercussão social de um crime desta natureza, cometido nas circunstâncias já expostas. O abalo na comunidade lhe é intrínseco, de sorte que a segregação cautelar revela-se imprescindível para apaziguar o meio social atingido pela infração.

Já a conveniência da instrução penal se consubstancia na realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, sem qualquer perturbação na colheita da prova de um modo geral. Como destaca Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal – Vol. Único. 12ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 967): [...]

Ora, sem mais delongas, é precisamente a hipótese dos autos, em que, conforme firmemente demonstrado pela autoridade policial (id. 156474191), os representados aparentam estar em contato com as testemunhas de modo a moldar seus depoimentos e/ou ameaçá-las.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para acautelar a ordem pública ou a conveniência da instrução probatória.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crimes, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução probatória, imperativa a decretação da prisão preventiva.

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução probatória, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial (id. 156474191), com parecer favorável do Ministério Público (id. 156546536), e, assim, DECRETO as PRISÕES PREVENTIVAS de RONI PEREIRA DA SILVA, SELMA GONÇALVES MAURÍCIO MIRANDA e EDUARDO JOÃO BASGAL, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação
.
”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – PJE nº 1002527-46.2024.8.11.0013)

Em 30.5.2024, o juiz da causa indeferiu a prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:

“
[...] Sabe-se que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar visa tornar menos desumana a segregação cautelar, permitindo que, ao invés de ser recolhido ao cárcere, seja imposta ao agente a obrigação de permanecer em sua residência.

Todavia, para que ocorra tal substituição, necessária a apresentação de prova idônea dos requisitos estabelecidos no art. 318 do CPP, pois a prisão domiciliar não possui caráter absoluto ou automático.

No caso vertente, a peticionante fundamenta seu pleito na hipótese prevista no inciso III do art. 318 do CPP, ou seja, alega que é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com deficiência, a saber: as filhas de 14 (quatorze) anos de idade, visto ser a única responsável pelo cuidado das adolescentes. [...]

Ocorre que não fora carreada prova idônea do alegado, porquanto não há demonstração de que a requerente é imprescindível aos cuidados das filhas, que possuem ausência congênita de membro inferior (ID 157493748 - Pág. 255/263), tampouco a única responsável pelos seus cuidados, tendo se limitado a carrear os documentos pessoais das infantes (ID 157493748 - Pág.1/4), laudos médicos (ID 157493748 - Pág. 255/263) e imagens fotográficas (ID 157493748 - Pág. 26/30).

Além disso, insta pontuar que a prisão cautelar da segregada foi decretada como garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência instrução probatória, visto que as medidas cautelares diversas não seriam suficientes, conforme o já delineado na decisão que decretou a prisão preventiva de SELMA GONÇALVES MAURICIO MIRANDA (ID 157493748 - Pág. 219/223 – autos nº 1002527- 46.2024.8.11.0013).

No caso, necessário ainda consignar que a indiciada incorreu, em tese, na prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. I, do CP), contexto que obsta a concessão de prisão domiciliar por expressa vedação legal, conforme disposições no artigo 318-A, inciso I, do CPP: [...]

Nesse passo, ante os fundamentos expostos, incabível a substituição pretendida.

À vista disso, entendo que os motivos ensejadores da segregação cautelar mantêm-se incólumes, pois a materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleiteado no ID 157493745 e, com fundamento na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de SELMA GONÇALVES MAURICIO MIRANDA, qualificada nos autos, porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP)
” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – PJE nº 1002702-40.2024.8.11.0013 – ID 217068695)

Em 25.6.2024,
RONI PEREIRA DA SILVA [paciente], Selma Gonçalves Maurício Miranda e Eduardo João Basgal foram denunciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante paga ou promessa de recompensa e meio que impossibilitou a defesa da vítima
- art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (PJE nº 1002817-61.2024.8.11.0013).

Na mesma data [25.6.2024], a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados (PJE nº 1002817-61.2024.8.11.0013).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de que RONI PEREIRA DA SILVA e Selma Gonçalves Maurício Miranda, os quais possuíam “
uma relação extraconjugal
”
, teriam planejado e ordenado a morte de Jorge Miranda da Penha [marido da codenunciada Selma Gonçalves Maurício Miranda], bem como para conveniência da instrução processual, visto que a testemunha Cleiton Alves Miranda “
teme por sua vida caso preste depoimento sobre o crime
”, enquanto o paciente teria contatado a testemunha Cristina Vieira dos Santos e verbalizado que “
ela também seria ouvida e que era para ela não falar nada do que sabia
”, conforme termos da Representação (ID 217068693) subscrita pelo Delegado de Polícia Antônio Carlos Pinzan Júnior .

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual teria sido um dos mandantes da morte da vítima [marido da codenunciada], justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 410.875/RN – Relator:

Min.

Jorge Mussi – 19.12.2018).

Ademais, o temor demonstrado pelas testemunhas recomenda a custódia cautelar para conveniência da instrução processual (STJ, AgRg no HC 654.468/BA, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.6.2021).

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente fundamentado.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre a data do homicídio e a decretação da custódia cautelar, verifica-se que os fatos ocorreram em 12.1.2022 e o paciente não foi preso em flagrante.

No curso do inquérito policial, o Delegado de Polícia [Antônio Carlos Pinzan Júnior] representou pela prisão preventiva do paciente e demais denunciados em 21.5.2024 (ID 218942188), a qual fora decretada em 27.5.2024 (ID 218942189).

Esse lapso decorrido entre o homicídio até decisão constritiva não se apresenta desproporcional, sobretudo porque os indícios de autoria em relação ao paciente “
foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações
” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 137481/PE, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.4.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim se posicionou:

“
Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações [...].
” (HC 1008034-95.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 14.6.2022)

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria contratado Eduardo João Basgal para matar a vítima Jorge Miranda da Penha [marido da codenunciada Selma Gonçalves Maurício Miranda, com quem teria um relacionamento extraconjugal], bem como fornecido a arma de fogo e motocicleta utilizadas pelo executor durante a ação criminosa (PJE 1002527-46.2024.8.11.0013).

Enfim, o planejamento delitivo “
envolto à constância de relacionamento extraconjugal
” e pagamento de dinheiro ao executor do homicídio “
expõe a periculosidade do suposto mandante e a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger o meio social
”, razão pela qual afigura-se inviável a “
inviável a aplicação de medidas diversas da prisão
” (TJSC, HC nº 4002444-31.2019.8.24.0000 – Relator: Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli – 21.2.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024